Tribunal: TJES
Processo: 5027644-44.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027644-44.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JESSICA VELTEN GUEDES GUIMARAES e outros
RECORRIDO: GUILHERME DE JESUS DANTAS e outros (2)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5027644-44.2024.8.08.0048

RECORRENTES: JESSICA VELTEN GUEDES GUIMARAES e MAYCON DOUGLAS ALVES GUIMARAES VELTEN

RECORRIDOS: GUILHERME DE JESUS DANTAS, FERNANDA FERREIRA WANZELLER e EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por JESSICA VELTEN GUEDES GUIMARAES e MAYCON DOUGLAS ALVES GUIMARAES VELTEN em face da sentença (ID 13103328) que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança ajuizada por GUILHERME DE JESUS DANTAS e FERNANDA FERREIRA WANZELLER.

A decisão recorrida acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e condenou os ora recorrentes ao pagamento de multa contratual, no valor de R$ 3.810,23 (três mil oitocentos e dez reais e vinte e três centavos), em razão de atraso no pagamento do preço ajustado na compra de um imóvel.

Em suas razões recursais, os recorrentes defendem a legitimidade passiva da EMBRACON, por entender que a empresa participou do negócio jurídico. No mérito, alegam que a demora no pagamento decorreu de culpa exclusiva da administradora de consórcio. Sustentam, ainda, a inexigibilidade da multa moratória, argumentando que um segundo contrato, firmado entre todas as partes, conferiu quitação plena e irrevogável quanto ao preço do imóvel, o que abarcaria a penalidade por mora. Subsidiariamente, pedem que a condenação seja imposta exclusivamente à EMBRACON.

É o breve relatório

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia central do recurso reside na exigibilidade da multa contratual por atraso no pagamento do preço de um imóvel. Os recorrentes sustentam, em síntese, que não deram causa à mora e que, ademais, houve quitação geral e irrestrita em instrumento contratual posterior.

Embora a alegação de culpa exclusiva de terceiro (EMBRACON) não seja suficiente para afastar a responsabilidade dos compradores perante os vendedores no contrato particular entre eles firmado, a tese de quitação merece prosperar. Analisando os autos, verifica-se que, além do "Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda" de 06/12/2023 (ID 13102566),
as partes, incluindo os vendedores/recorridos, firmaram em 15/03/2024, data posterior ao vencimento da obrigação original, o "Instrumento Particular de Quitação de Ônus, Compra e Venda, Consórcio Imobiliário, Confissão de Dívida, Constituição de Alienação Fiduciária de Imóvel em Garantia e Outras Avenças"
(ID 13102571).

A
cláusula 3.2.6
do referido instrumento, elaborado pela própria EMBRACON e assinado pelos recorridos, é clara ao dispor: "Nestes condições, tendo recebido a totalidade do preço pelo qual foi ajustada a compra e venda, o (a, os, as) VENDEDOR (A, ES, AS) dá (ão) a (a, os, as) COMPRADOR (A, ES, AS) / DEVEDOR (A, ES, AS) FIDUCIANTE (S) plena, rasa, geral e irrevogável quitação do preço da venda, nada mais podendo alegar, sob título algum quanto ao pagamento realizado e forma deste instrumento (...)". A
redação é ampla e irrestrita. Ao firmarem tal documento, cientes do atraso já ocorrido, sem fazer qualquer ressalva quanto à cobrança da multa moratória prevista no contrato preliminar, os vendedores anuíram com a nova formatação do negócio e renunciaram tacitamente à penalidade
. A celebração de um novo pacto, que disciplina o pagamento e concede quitação geral, prevalece sobre a disposição sancionatória do instrumento anterior.

Com a devida
vênia
, a sentença recorrida, ao fundamentar a condenação unicamente no contrato preliminar e desconsiderar a força vinculante do instrumento posterior, que pacificou a relação quanto ao pagamento do preço, equivocou-se na aplicação do direito. A boa-fé objetiva impede que os vendedores, após concederem quitação plena sem reservas, venham a juízo exigir uma penalidade acessória da qual abdicaram ao assinar o contrato definitivo. Portanto, a multa tornou-se inexigível. Quanto aos demais argumentos, como a responsabilidade da administradora pela demora, restam superados pela análise da quitação, sendo matéria a ser dirimida, se o caso, em ação própria entre os consorciados e a empresa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
dou-lhe provimento
para reformar a sentença e julgar
improcedente
o pedido de cobrança de multa contratual formulado na inicial.

Mantenho os demais termos da sentença, inclusive quanto à improcedência do pedido de danos morais e à ilegitimidade passiva da EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)